Tribunal: TJDFT
Processo: 0733971-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0733971-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE ROBSON GONCALVES PESSOA IMPETRANTE: FELIPE ALVES LEITAO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de JOSÉ ROBSON GONÇALVES PESSOA, contra decisão que manteve a ordem de prisão preventiva proferida, em razão de considerar existentes os motivos ensejadores pela suposta prática do crime de participação em homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, na forma tentada (art. 121, § 2o, incs. I e IV, c.c. art. 14, inc. II, na forma do art. 29, caput, todos do Código Penal), bem como pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, da Lei 10826/2003) De acordo com o impetrante, o paciente teve sua prisão preventiva revogada em 24/10/2023, porém, diante de recurso interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), o Tribunal de Justiça cassou a decisão e restabeleceu a prisão preventiva. Em 24/02/2024, após ser informado da decisão pelo Centro Integrado de Monitoramento Eletrônico (CIME), o paciente se entregou voluntariamente. A defesa, considerando o decurso de mais de 180 dias desde a reativação da prisão preventiva, protocolou o presente habeas corpus em 15/08/2024, requerendo a revisão da necessidade de manutenção da prisão, com base no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (CPP). Sustenta que a manutenção da prisão preventiva do paciente deve ser revista, uma vez que o prazo de 90 dias estipulado para a reavaliação da necessidade da prisão já se esgotou, conforme determina o artigo 316, parágrafo único, do CPP, com a redação dada pela Lei no 13.964/19. Argumenta-se que, durante o período em que esteve em liberdade, o paciente cumpriu rigorosamente todas as medidas cautelares impostas, não ameaçou testemunhas ou a vítima, e se apresentou espontaneamente ao ser informado sobre a ordem de prisão, demonstrando que não há risco à ordem pública ou à conveniência da instrução criminal. A defesa discorda das ponderações que justificaram a prisão preventiva, alegando que o período em que o paciente esteve em liberdade provou que ele não oferece risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. O paciente tem residência fixa, é tecnicamente primário, e não possui envolvimento em outras ações penais, além de ser policial militar reformado. Argumenta que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, conforme o artigo 312 do CPP, e que a prisão cautelar deve ser a última medida adotada, sendo preferíveis as medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do CPP. A manutenção da prisão preventiva, sem a devida reavaliação e sem justificativa concreta, configura constrangimento ilegal. Requer, assim, a concessão de liminar para revogar a prisão preventiva e substituir por medidas cautelares, ou, caso entenda necessário, a revogação da prisão com a aplicação de monitoramento eletrônico. No mérito, pugna pela revogação da prisão preventiva com a consequente expedição de alvará de soltura para que o paciente possa responder ao processo em liberdade. A petição está acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, que falta fundamento para a manutenção da prisão preventiva do paciente, especialmente porque não reavaliada a necessidade da prisão no prazo de 90 dias, bem como que ele pode responder o processo em liberdade, ainda que esta esteja cumulada com medidas cautelares diversas da prisão. Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início assevero que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto os delitos imputados ao paciente (participação em tentativa de homicídio qualificado e porte de arma de fogo) superam o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) No presente caso já há sentença de pronúncia (ID 62936406) sendo que a prisão preventiva foi determinada por este Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 0705437-03.2023.8.07.0002, cuja emente está assim disposta (ID 62936407): DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PARTICIPAÇÃO EM TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PLEITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RESTABELECIMENTO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO RECORRIDO. PRISÃO PREVENTIVA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. 1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis e não sendo suficientes as medidas cautelares diversas da prisão, deve a preventiva ser prestigiada para garantia da ordem pública. 3. Necessária a prisão preventiva do réu/recorrido, acusado pelo crime de participação em tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, consubstanciado pelas circunstâncias do crime e histórico do recorrido em que coleciona diversas condenações anteriores (violência doméstica, ameaça, receptação) e diversos indiciamentos (porte de arma de fogo, disparo de arma de fogo, uso de entorpecente), além de depoimento de testemunha que afirma ter sido ameaça de morte e perseguida pelo réu/recorrido. 4. Se os elementos que justificaram a prisão preventiva não deixaram de existir não deve a prisão preventiva ser substituída por medidas cautelares diversas da prisão, sob pena de se colocar em risco a ordem pública, especialmente quando no caso o recorrido apresenta histórico de crimes, inclusive com emprego de violência e grave ameaça. 5. Recurso conhecido e provido. Assim, sentença de pronúncia e a decretação da prisão pelo Tribunal, de forma unânime, são elementos robustos que comprovam a materialidade e indícios de autoria, denotando o fumus comissi delicti. Destarte, do exposto deduz-se de forma incontestável a materialidade do crime e a existência de indícios robustos de autoria (fumus comissi delicti), sendo imperioso salientar que, para a imposição de uma medida cautelar de prisão, não se requer a inquestionável certeza sobre a autoria do delito, mas apenas uma probabilidade suficientemente fundamentada. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A prisão preventiva teve reafirmada a sua necessidade em recente avaliação (02.07.2024) pela Autoridade Coatora (ID 62938860) esclarecendo que: “Trata-se de pedido de Revogação da Prisão Preventiva formulado em favor de JOSE ROBSON GONCALVES PESSOA, preso preventivamente em razão da prática do crime descrito no art. 121, § 2o, incs. I e IV, c.c. art. 14, inc. II, na forma do art. 29, caput, todos do Código Penal, e do art. 14 da Lei no 10.826/2003. O acusado foi preso preventivamente e posteriormente este juízo entendeu pela revogação da cautelar máxima. Entretanto, após recurso ministerial, foi reestabelecida a prisão preventiva de JOSE ROBSON. A Defesa requer a revogação da prisão preventiva sob o argumento de que não resta presente o requisito do “periculum libertatis”. Instado, o Ministério Público oficiou pelo indeferimento do pedido (ID 199764180). É o breve relatório. Decido. A decisão que reestabeleceu a prisão preventiva do requerente foi proferida pelo E. TJDFT, encontrando-se os autos pendentes de julgamento de Rese interposto pela defesa. Não houve alteração fática dos fundamentos da decretação da prisão preventiva exarados pelo E. TJDFT, não havendo que se falar em revogação da prisão. Ou seja, a Defesa não demonstrou a ausência do fumus boni iuris e do periculum libertatis, pois a simples menção de que o acusado compareceu espontaneamente quando da decretação da preventiva não contrapõe os argumentos exarados pela 3o Turma Criminal do E. TJDFT. Ademais, esclareço que a contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si. Com o exposto, considerando que a Defesa não trouxe fundamentos hábeis para justificar a revogação da cautelar, acolho o parecer ministerial e INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de JOSE ROBSON GONCALVES PESSOA, mantendo a prisão preventiva do acusado, nos termos do artigo 312, do CPP.” N.g. A perpetração do crime de tentativa de homicídio qualificado, classificado como delito hediondo, suscita um estado de inquietação no seio da comunidade, provocando um palpável receio ante a possibilidade de o presumível autor permanecer em estado de liberdade, mormente em circunstâncias em que a infração é cometida mediante o uso de violência. Tais elementos demonstram a potencialidade de falha de medidas mais brandas, diversas da prisão, mostrando-se duvidosa a capacidade de controle sobre os próprios impulsos, especialmente quando se verifica que o crime foi praticado em razão de suposto motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima. Ademais, a vítima sobreviveu, não havendo garantias reais que não haja um novo intento contra a sua vida pelo suposto autor. Assim, nota-se que as decisões estão idoneamente fundamentadas e a necessidade da prisão cautelar decorre da imprescindibilidade de se garantir a ordem pública, ante o risco da prática de novos delitos. Ademais, observo que não é verdade a alegação do impetrante no sentido de que não houve reavaliação da prisão, pois tal ação foi feita no dia 02.07.2024, conforme própria decisão impugnada. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa foi confirmada pelo próprio Tribunal ao consignar que é “necessária a prisão preventiva do réu/recorrido, acusado pelo crime de participação em tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, consubstanciado pelas circunstâncias do crime e histórico do recorrido em que coleciona diversas condenações anteriores (violência doméstica, ameaça, receptação) e diversos indiciamentos (porte de arma de fogo, disparo de arma de fogo, uso de entorpecente), além de depoimento de testemunha que afirma ter sido ameaça de morte e perseguida pelo réu/recorrido.” Acrescenta-se que o crime foi cometido com emprego de arma de fogo. Assevera-se, ainda, que a alegação de fatos novos sem a devida apreciação pelo juízo na origem é um irrelevante nessa esfera, diante da potencial prejudicialidade de supressão de instância. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, sendo insuficientes, por enquanto, medidas cautelares diversas da prisão. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 2 de setembro de 2024 16:25:42. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator